Tribunal: TJES
Processo: 0017385-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NOS
ARTIGOS
40, 54 E 60
, TODOS DA LEI Nº 9.605/98. CRIMES AMBIENTAIS. 1. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À PENA APLICADA À PESSOA JURÍDICA (PRIMEIRA RECORRENTE). 2. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA RECORRENTE. POSSIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 40 E 60, AMBOS DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO ARTIGO 54, DA MESMA LEI. 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PREJUDICADO. 5. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. 6. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO NÃO ACOLHIDO. 7. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 16, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. INVIABILIDADE. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar. A primeira recorrente foi condenada à pena de multa isoladamente, aplicando-se ao presente caso o prazo prescricional de dois anos, nos termos do art. 114, inciso I, do Código Penal, c/c art. 79, da Lei nº 9.605/98. Dito isso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença recorrível houve o decurso de prazo superior a 02 (dois) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição em relação aos crimes previstos nos artigos 54 e 40, ambos da Lei nº 9.605/98, em relação à primeira apelante (pessoa jurídica). Por consequência, o mérito recursal do recurso dessa apelante encontra-se prejudicado. 2. Preliminar de nulidade. No caso em tela, a denúncia obedeceu rigorosamente aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, qualificando a acusada, descrevendo os fatos delituosos de modo a definir a atuação dela – o que possibilita o exercício da defesa, e indicando o tipo penal em que a acusada está incursa. Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia, uma vez que a referida peça acusatória está em perfeita consonância com as disposições legais. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Quanto ao crime do artigo 40, da Lei nº 9.605/98, por se tratar de crime material, cuja consumação depende de resultado naturalístico, ou seja, tratando-se de infração que deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal. Precedentes. Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento jurisprudencial no sentido de que para a configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, o tipo penal exige, de forma concomitante, o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental, o que somente pode ser verificado através de perícia.” (STJ. AgRg no REsp n. 1.411.354/RS). Logo, inexistindo laudo pericial no presente feito, a absolvição da apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 40 e 60, ambos da Lei de Crimes Ambientais, é a medida que se impõe. Lado outro, os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 54, da Lei nº 9.605/98, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Ressalta-se que tal tipo penal trata de crime de natureza formal, não necessitando, assim, de resultado naturalístico para restar configurado. Por essa razão, para sua consumação, é suficiente a potencialidade de dano à saúde humana, não sendo imprescindível a realização de perícia. Precedentes. 4. O pleito de aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 40 e 54, ambos da Lei de Crimes Ambientais, encontra-se prejudicado, em razão da absolvição da recorrente quanto ao delito previsto no artigo 40, da mencionada lei. 5. Sabe-se que ocorre o concurso formal quando o agente, mediante uma única conduta, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso, tratando-se de desígnios autônomos, evidente que restou caracterizado o concurso material entre os crimes, tendo em vista que, mediante mais de uma ação ou omissão, foram praticados três crimes, ainda que idênticos, devendo ser cumulativamente aplicadas as penas privativas de liberdade. 6. Segundo o entendimento do STJ, “apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias” (AGRG no HC 696.934/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). 7. Diante da substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, não é possível se aplicar a suspensão condicional da pena prevista no artigo 16, da Lei de Crimes Ambientais, com fundamento no artigo 77, inciso III, do Código Penal (“A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: [...] III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes previstos nos artigos 40 e 54 da Lei de Crimes ambientais em relação à primeira recorrente (pessoa jurídica), rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da segunda recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017385-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes previstos nos artigos 40 e 54 da Lei de Crimes ambientais em relação à primeira recorrente (pessoa jurídica), rejeitar a preliminar suscitada e dar parcial provimento ao recurso da segunda recorrente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0017385-51.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, ANA MARIA FURTADO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO, RAFAEL LUIZ DUQUE ESTRADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuidam-se os autos de
recursos de
apelação criminal
interpostos por
Ana Maria Furtado de Souza
e
Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (fls. 319/328-verso dos autos físicos), que os condenou nas seguintes sanções e respectivas penas:

Ana Maria Furtado de Souza
: artigos 54 e 40, ambos da Lei nº 9.605/98 (três vezes), e artigo 60, da Lei nº 9.605/98,
na forma do
artigo 69, do Código Penal, à pena final de 06 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli
: artigos 54 e 40, ambos da Lei nº 9.605/98 (três vezes),
na forma do
artigo 69, do Código Penal, à pena final de 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
dos fatos.

Pois bem. Antes de adentar ao mérito da causa, vejo por bem suscitar a presente preliminar.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no artigo, 61 do Código de Processo Penal.

Por sua vez,
é pacífico o entendimento de que pessoa jurídica, seja ela de direito público ou privado, pode ser responsabilizada penalmente por crimes ambientais. Senão, vejamos o teor do art. 225, da Constituição Federal:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo
para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais

e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Seguindo o mandamento constitucional de criminalização, a própria Lei nº 9.605/98 também previu a responsabilização penal das pessoas jurídicas pelas práticas lesivas ao meio ambiente. Confira-se:

Art. 3º
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei
, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

Diante dessas previsões constitucional e legal acerca da sujeição das pessoas jurídicas a sanções penais diante de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a Lei nº 9.605/98 previu as espécies de penas aplicáveis a essas entidades, tendo em vista a impossibilidade jurídica de imposição de pena privativa de liberdade a elas. Vejamos então a disposição do art. 21, da referida lei:

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são:

I - multa;

II - restritivas de direitos;

III - prestação de serviços à comunidade.

Sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha
[1]
:

“
Observada a impossibilidade jurídica e física da imposição de pena privativa de liberdade às pessoas jurídicas, estas podem ser condenadas criminalmente às seguintes espécies de pena: multa, restrição de direitos e prestação de serviços à comunidade
. Note-se que esta última não constitui pena restritiva de direitos, mas uma espécie própria de pena”.

Esclarecidas as penalidades passíveis de aplicação às pessoas jurídicas, passo à análise acerca da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a essas sanções.

Ao compulsar a Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre “as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”, verifica-se que essa
não regula os prazos prescricionais dos crimes ambientais previstos na mencionada legislação especial
.

Dito isso, conforme prevê o art. 79, da Lei de Crimes Ambientais, “
aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal
”.

Por essa razão, diante da
ausência de previsão legal na referida lei acerca da prescrição das penas dos crimes ambientais
, em especial no que tange às penas aplicáveis às pessoas jurídicas, e considerando que
deve ser aplicado o Código Penal de forma subsidiária
, o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátrias é no sentido de que
a prescrição referente à pena de multa ocorre nos termos do art. 114, inciso I, do Código Penal, isto é, prescreve em 02 (dois) anos
, enquanto as penas restritivas de direitos e a prestação de serviços à comunidade regulam-se de acordo com a norma prevista no art. 109, parágrafo único, do Código Penal, no sentido de que se aplicam a elas os mesmos prazos prescricionais previstos para as penas privativas de liberdade.

Por oportuno, cito o teor do mencionado artigo 114, do Código Penal:

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá
:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada
;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Dito isso, consoante já relatado, foi aplicada à recorrente
Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli
a pena final de 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
dos fatos.

Nessa senda, verifico que, no presente caso,
a pena de multa foi a única aplicada à apelante
, razão pela qual seu prazo prescricional encontra-se regulado pelo art. 114, inciso I, do Código Penal, consistente em
dois anos
.

Nesse mesmo sentido, destaco o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 114, INCISO I, DO CP. LAPSO PRESCRICIONAL VERIFICADO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado. No caso, não se verificam tais hipóteses. 2.
Observando-se o que estabelece o art. 79 da Lei de crimes ambientais, que prevê a aplicação subsidiária do Código Penal, e sendo certo que a ação penal de que trata esse recurso responsabilizou apenas a pessoa jurídica ora recorrente pela prática de crime ambiental, condenando-a à pena de prestação de serviços à comunidade, consistente na contribuição, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à entidade ambiental legalmente credenciada (fls. 156/175), incide subsidiariamente, na falta de previsão específica, o disposto no art. 114, I, do Código Penal, segundo o qual "a prescrição da pena de multa ocorrerá em dois anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. "
[...] Transcorrido o lapso prescricional superior a dois anos, contados entre a data do recebimento da denúncia 24/6/2002 (fl. 84) e a publicação do édito condenatório 03/6/2008 (fl. 155), verifica-se a extinção da punibilidade estatal quanto ao crime imputado ao recorrente. [...].” (
STJ
; EDcl-AgRg-REsp 1.230.099; Proc. 2010/0219705-4; AM; Quinta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; DJE 27/08/2013; Pág. 1849).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO (ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/1998). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1.
Pedido de reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à pessoa jurídica. Possibilidade. Prescrição que ocorre em dois anos quando a pena de multa for a única aplicada. Exegese do art. 114, inciso I, do Código Penal
. Lapso temporal superior entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Reconhecimento da prescrição que se impõe, com a extinção da punibilidade nos termos dos artigos 107, inciso IV, 110, §1º e 114, inciso I, todos do Código Penal. 2. Pleito de absolvição por insuficiência probatória do réu c.. Alegação de que a ausência de laudo pericial implica na não demonstração da materialidade delitiva. Acolhimento. Crimes que deixam vestígios. Inexistência de prova técnica. Necessidade da confecção de laudo pericial por expert. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta câmara. Absolvição que se impõe. Recurso conhecido e provido. Recurso conhecido e provido. (TJSC; ACR 0000101-40.2018.8.24.0009; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 13/07/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a realização da oitiva da vítima por meio de carta precatória após o interrogatório do réu não tem o condão de macular o processo. Após a juntada das declarações da vítima, tanto a acusação quanto a defesa apresentaram alegações finais, estando preservado, portanto, o contraditório e a ampla defesa. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Constata-se que a acusada JNN Acabamentos Ltda foi condenada pela prática da figura típica que proíbe a atividade de corte e acabamento em mármore e granito, sem o devido licenciamento ambiental, descrita no art. 60 da Lei de Crimes Ambientais, tendo-lhe sido imposta a pena de 10 (dez) dias-multa, isoladamente
. Sabe-se que na hipótese de cominação de pena de multa, sozinha, ou seja, sem a imposição de pena privativa de liberdade, a prescrição se materializa em 02 (dois) anos, por força do art. 1142,1 do Código Pena
l. In casu, constata-se que a tese defensiva não merece guarida, já que não transcorreu o prazo prescricional entre os marcos de interrupção previstos em Lei. Nesse contexto, tendo sido cominada ao apelante à sanção pecuniária de 10 dias-multa, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, a causa extintiva da punibilidade, como já visto, opera-se em 02 (dois) anos, levando-se em conta pena concreta fixada em sede de sentença. No caso presente a exordial acusatória foi recebida em 30/08/2019, como se nota à fl. 80, ao passo que o Decreto condenatório foi publicado em 31/08/2020, de acordo com a certidão de fl. 119-V. Assim, conclui-se que entre os marcos interruptivos não decorreu período superior a 02 (dois) anos, razão pela qual não existe a prescrição retroativa suscitada pela defesa. 3. O próprio réu confessa a prática da conduta, afirmando em seu interrogatório que não possuía licenciamento ambiental para exercer a atividade na qual foi flagrada. No mais, a Defesa, não questiona a autoria e materialidade do crime, nem tampouco a pena de detenção fixada, que foi no patamar mínimo legal. Dessa forma, cinge-se o recurso aos pedidos de prescrição da pena de multa e cerceamento de Defesa. 4. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0002900-59.2016.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022).

Desse
modo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva
se decorrer o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
estes previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia
ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela, como dito, a recorrente
Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli
foi condenada à pena de multa isoladamente, aplicando-se ao presente caso o
prazo prescricional de dois anos
, nos termos do art. 114, inciso I, do Código Penal, c/c art. 79, da Lei nº 9.605/98,
contado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença
ou acórdão condenatório recorrível.

Na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de
13 de setembro de 2019
(decisão de fls. 22/22-verso dos autos físicos) e a sentença condenatória foi publicada em
27 de maio de 2022
(conforme se verifica à fl. 329 dos autos físicos).

Dessa feita, depreende-se que
entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 02 (dois) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição em relação aos crimes previstos nos artigos
54 e 40, ambos da Lei nº 9.605/98.

À luz do exposto, de ofício,
reconheço a

prescrição da pretensão punitiva
, bem como
DECLARO
extinta a punibilidade

referente às condutas descritas nos artigos
54 e 40, ambos da Lei nº 9.605/98,

em favor de
Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli
,
com fundamento

nos
artigos 107, inciso IV (primeira figura), 110, § 1º, e 114, inciso I, todos do Código Penal, c/c art. 79, da Lei nº 9.605/98.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Logo, julgo prejudicado o mérito recursal do recurso de
Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

Ainda em sede preliminar,
ao apresentar
razões recursais
, nos ids. 4562169 e 4562170, a defesa de
Ana Maria Furtado de Souza
suscita a preliminar de inépcia da denúncia, por violação ao art. 41, do Código de Processo Penal.

Para tanto, fundamenta que nenhuma conduta da apelante foi narrada na inicial, estando esta fundada exclusivamente em sua alegada posição de representante legal da pessoa jurídica Sabor Original no contrato social.

Pois bem.

Como sabido, em decorrência do princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público, recebendo os autos de inquérito policial ou peças de informação, a respeito de crime que se apura mediante ação pública, e verificando que existe prova da materialidade de fato que caracteriza crime em tese e indícios da autoria, deve oferecer a denúncia.

A denúncia é, assim, uma exposição, por escrito, de fatos que constituem um ilícito penal em tese, com o fim de obter o pronunciamento judicial.

O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê os requisitos que devem estar presentes na denúncia e na queixa a fim de que possa ser ela recebida, instaurando-se assim a ação penal condenatória, nos seguintes termos:

“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Refere-se o artigo, em primeiro lugar, à exposição, ainda que sucinta, do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Em segundo lugar, exige que a denúncia contenha a qualificação do acusado (nome, pseudônimo, estado civil, filiação, sexo, cidadania, estado físico etc.). Exige-se, ainda, que da denúncia conste a classificação do crime, indicando o tipo penal em que o fato concreto se subsume e, quando necessário, a denúncia deve conter o rol de testemunhas.

No caso em tela, a denúncia de fls. 02/12 dos autos físicos obedeceu rigorosamente aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, qualificando a ré, descrevendo os fatos delituosos de modo a definir a atuação dela – o que possibilita o exercício da defesa, e indicando o tipo penal em que a acusada está incursa.

Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia, uma vez que a referida peça acusatória está em perfeita consonância com as disposições legais, tendo em vista que a descrição das condutas se subsume inteiramente aos tipos penais descritos na denúncia, e sobre tal descrição fática é que a acusada deveria ter se defendido, não lhe advindo qualquer surpresa ou cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, em análise da matéria, assim decidiu:

“No caso, a denúncia contou com a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação dos crimes, inclusive do crime de falsidade ideológica, o que possibilitou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há falar em inépcia da exordial. Nesse mesmo sentido, entende esta Corte que "não há inépcia da denúncia, se a respectiva peça e o seu aditamento expõem o fato criminoso, suas circunstâncias, qualificam o acusado e classificam o crime, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP" (AGRG no HC n. 643.083/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 764.270; Proc. 2022/0255566-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023)”.

“[...]
Uma vez atendido o "disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia" (HC 158.642, Rel. Min. Marco Aurélio).
7. A jurisprudência desta Corte é de que "a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli)". Precedente. [...].(STF; RHC-AgR 219.700; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 25/04/2023; DJE 25/05/2023).

Ademais, verifico que a alegação defensiva de que nenhuma conduta da apelante foi narrada na inicial, estando essa fundada exclusivamente em sua alegada posição de representante legal da pessoa jurídica Sabor Original no contrato social, em verdade, confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o que será analisado quando do estudo das provas do processo, para fins de verificar se a apelante possui razão em seu pleito absolutório.

À luz do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame
recurso de
apelação criminal
interposto por
Ana Maria Furtado de Souza,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (fls. 319/328-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/12 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] Existe instalada na Avenida Vitória, nº 482, Praia de Carapebus, nesta Cidade, a empresa SABOR ORIGINAL, que funciona ali como uma cozinha industrial, fazendo refeições para os presídios deste Estado, sendo administrada por ANA MARIA, que possui ciência das questões relativas à empresa.

Ocorre que, no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 10h45min, agentes da Fiscalização Ambiental ligados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, em diligência no local, constataram despejo de efluente sanitário/industriais diretamente na rede coletora de águas pluviais pela empresa SABOR ORIGINAL, sendo por isso autuada, do que ANA MARIA teve ciência.

Verificou-se que o efluente produzido pela empresa era então levado para uma área à margem da Lagoa de Carapebus, sendo lançado diretamente no solo, e então carregado para dentro da Lagoa, contaminando assim Área de Preservação Permanente - APP, denominada Zona de Proteção Ambiental - ZPA pelo Plano Diretor Municipal - PDM, estando ainda inserido a área em Unidade de Conservação, no caso, a Área de Proteção Ambiental - APA - de Praia Moles (fl. 08).

Em vistoria realizada na SABOR ORIGINAL, constatou-se que em frente à área de produção da empresa, havia um ponto de coleta (bueiro, estilo 'boca de lobos’), para coleta de águas pluviais, localizado na avenida em frente. Neste chegavam 03 tubos, sendo que, ao menos 2 (dois) deles, certamente vindos da empresa, despejavam efluentes sanitários (fl. 08) na rede pluvial.

Frise-se que, primeiro, os Fiscais foram até o ponto de lançamento do efluente e constataram a irregularidade. Este era de cor acinzentada, com a presença de gordura e odor fétido. Seguiram em busca da origem o efluente e chegaram na empresa, conforme acima exposto.

Em razão das irregularidades descobertas, a SEMMA autuou a empresa (fl. 10 e 53 Auto de Infração nº 8270685/2018, de 01/02/20181), por despejar efluentes não tratados diretamente na rede coletora de águas (rede pluvial), que se dirigia para a Lagoa de Carapebus, sendo então os dejetos lançados diretamente na APP da Lagoa, inserida na APA respectiva.

A empresa também recebeu multa pela prática (AI nº 8270722/20181 em razão da prática criminosa fl. 21 e 51) verificada em 24 de janeiro de 2018.

Foi inicialmente constatado pela SEMMA que a coloração do efluente visto saindo da empresa e sendo lançado na rede pluvial era a mesma, e com as mesmas características, do efluente encontrado na APP da já referida lagoa (fls. 8/9 e 46/47).

Ainda, a SEMMA retornou ao local em 22 de fevereiro de 2018, e constatou que a empresa continuava a funcionar no local, e a lançar o efluente sanitário não tratado diretamente na rede pluvial. Nesta ocasião, então, foi embargada a atividade (AI nº 8271440/2019 - fl. 25 e 61), e aplicada nova multa (AI nº 8271441/2019 - fls. 26 e 371).

Comprovando-se ainda o averiguado anteriormente, foi feita pela SEMMA nova vistoria, em 13/04/2019, estando a SABOR ORIGINAL então fechada, cumprindo então o embargo imposto, e restando cessada a ocorrência de dano antes verificada na APP e Lagoa de Carapebus (fls. 46/47).

A SABOR ORIGINAL se mostrou useira e vezeira na prática criminosa. Veja-se que ela já havia praticado o mesmo crime anos antes. Em 17 de novembro de 2015 (f1. 17 / 40 / 161), a SEMMA a havia autuado (AI nº 8269776/2015) ter sido naquela flagrada fazendo a mesma coisa, no caso, lançar efluente não tratado na rede pluvial.

O Processo SEMMA 15288/2018 (fl. 63 e segts) traz fotografias que mostram o lançamento de efluente não tratado no bueiro. Inclusive, sabendo da irregularidade, a empresa havia encoberto a abertura da 'boca de lobo' ali existente, impedindo a visualização da tubulação. [...].

Realizado o uso de corante vermelho, constatou-se se tratar do mesmo efluente que saía das instalações da SABOR ORIGINAL. [...].

Desse modo, restou comprovado que a empresa estava lançando efluentes sanitários, sem o devido tratamento, na rede pluvial, sendo após direcionado para a Lagoa de Carapebus.

Naturalmente o efluente era levado do local do lançamento para as baixadas e cursos d'água, uma vez que a rede pluvial a isso se presta. A SABOR ORIGINAL desvirtuou o uso da rede pluvial, e ao invés de água, para ali direcionou efluente não tratado.

Esclareça-se que a empresa alega que foi o AI nº 8270685/2018 cancelado, não havendo assim irregularidade e crime (fls. 97/ 106), ao argumento de não comprovação de "despejo de efluente sanitário na rede pluvial” (fl. 101).

Ocorre que, primeiro, a empresa foi autuada várias vezes, e desde o ano de 2015, como visto acima. E tem-se notícia da anulação apenas deste Auto de Infração (AI), por equívoco, frise-se, mas a SABOR ORIGINAL não recebeu apenas esta autuação, mas várias outras.

E mais: o fundamento para o cancelamento se mostra equivocado. Foi o Auto de Infração anulado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente porque o Fiscal não conseguiu chegar até a Lagoa de Carapebus, na ocasião da diligência (fl. 191). Ocorre que o crime está consumando tão-só com o lançamento o efluente sanitário não tratado na rede pluvial.

A SEMMA, por fim, em 27 de maio de 2019, retornou ao local e elaborou o Parecer Técnico nº 453/2019 (fls. 212/213). Constatou que a empresa estava novamente em funcionamento, e continuava a lançar efluentes não tratados na rede pluvial, chegando à ZPA, "cuja coloração leitosa do efluente indica possível contribuição de carga orgânica".

Constatou-se, ainda, dentre os danos ambientais verificados, que "a ictiofauna e os anfíbios são os mais afetados pela poluição" ali lançada (fl. 212-v), sendo o efluente industrial "lançado sem tratamento na rede de drenagem de águas pluviais e que por gravidade é conduzido até” o local vistoriado, "dentro dos limites da APA da Praia Mole".

A Equipe de Fiscalização então, ante a continuidade da atividade lesiva ao Meio Ambiente, promoveu embargo das atividades da SABOR ORIGINAL (AI nº 8271440/2019 - f1. 214), autuando/murando também a empresa, novamente (AI Nº 8271441/2019).

Conforme o Parecer, novamente, a Equipe de Fiscalização fez o uso de corante para confirmar o lançamento irregular de efluentes industriais na rede pluvial (f1. 213-v).

Por fim, o Parecer Técnico é taxativo ao informar que “a empresa Sabor Original Alimentação e Serviços EIRELI vem ao logo dos últimos 4 (quatro) anos desenvolvendo sua atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental, lançando seus resíduos in natura na rede de drenagem pluvial, atingindo os corpos hídricos da lagoa que faz parte da APA da Praia Mole”.

Frise que o Parecer Técnico nº 453/2019 (fls. 212/213) esclareceu que o local onde se localiza a empresa se encontra fora dos limites da APA de Praia Mole. Todavia, o local onde o efluente não tratado foi lançado se encontra inserido dentro dos limites da referida APA, que é uma Unidade de Conservação (fl. 213-v, "b").

Ante todo o exposto, verificou-se que SABOR ORIGINAL e ANA MARIA vêm desde o ano de 2015 lançando efluentes não tratados no Meio Ambiente, em razão das atividades daquela [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
os recorrentes nas seguintes sanções e respectivas penas:

Ana Maria Furtado de Souza
: artigos 54 e 40, ambos da Lei nº 9.605/98 (três vezes), e artigo 60, da Lei nº 9.605/98,
na forma do
artigo 69, do Código Penal, à pena final de 06 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli
: artigos 54 e 40, ambos da Lei nº 9.605/98 (três vezes),
na forma do
artigo 69,do Código Penal, à pena final de 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais
, nos ids. 4562169 e 4562170, a defesa de
Ana Maria Furtado de Souza,
no mérito, postula a absolvição da apelante, por ausência de provas de sua autoria delitiva e, subsidiariamente, pugna pela absolvição da recorrente quanto aos crimes previstos nos artigos 40 e 54, ambos da Lei nº 9.605/98, pela ausência de materialidade delitiva, oportunizando-se os benefícios da Lei nº 9.099/95 em relação ao crime previsto no artigo 60, da Lei de Crimes Ambientais. Mantidas as condenações, postula a defesa pela aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 40 e 54, ambos da Lei de Crimes Ambientais, e/ou reconhecimento do concurso formal e da continuidade delitiva entre os três episódios, com a consequente redução da pena final e
sua suspensão condicional, nos termos do artigo 16, da Lei nº 9.099/95.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo julgado prejudicado o recurso de
Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli, assim como superada a preliminar de nulidade suscitada por Ana Maria Furtado de Souza,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
do recurso desta última apelante.

Inicialmente,
passo à análise do pleito absolutório
de

Ana Maria Furtado de Souza, quanto aos crimes em que foi condenada, os quais são descritos da seguinte forma na Lei nº 9.605/98,
in verbis
:

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Dito isso, passo à análise da comprovação da materialidade delitiva dos crimes acima mencionados.

Quanto ao artigo 40 da
Lei nº 9.605/98, por se tratar de crime material, cuja consumação depende de resultado naturalístico (“causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização”), ou seja,
por se tratar de
infração
que
deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL.
ARTIGOS 40
E 63 DA
LEI 9.605/98
.
DELITOS QUE DEIXAM VESTÍGIOS. FALTA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte, fundamentado no
art. 158 do Código de Processo Penal, segundo o qual, o exame de corpo de delito é imprescindível para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, sendo que a sua realização de forma indireta somente é possível quando esses tiverem desaparecido ou o lugar tenha se tornado inapropriado para a sua realização, situações que não se apresentam no caso ora examinado.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.265.705/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Dito isso, da análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva dos crimes previstos no artigo 40, da Lei de Crimes Ambientais, apontada na sentença, restou firmada nos “
autos de infração
de folhas 10 e 53 (auto de infração 8270685/2018), 25 e 61 (auto de infração 8270722/2018) e 26 e 37 (auto de infração 8271440/2019)”.

Dessa feita
, depreende-se que os únicos elementos existentes nos autos para a comprovação da materialidade delitiva quanto
aos crimes previstos
no artigo 40, da Lei nº 9.605/98, são os autos de infração emitidos pelo Departamento de Fiscalização Ambiental (DFA) da Prefeitura da Serra.

Nessa linha, verifico que tais autos de infração tratam-se de provas indiretas, visto que compõem o regime de fiscalização e sanção administrativas, podendo, inclusive, ser contestados em tal seara, de modo que a realização de perícia técnica é prova necessária para um julgamento seguro e para a demonstração dos vestígios das infrações, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal.

Logo, para a utilização de meios indiretos de prova para fins de condenação nesta seara criminal, deve haver demonstração segura nos autos acerca da impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado no presente feito.

Desse modo, entendo que,
quanto aos delitos previstos no artigo 40, da Lei de Crimes Ambientais
(datados de
17 de novembro de 2015,
24 de janeiro de 2018 e 22 de fevereiro de 2019),
não restou comprovada a materialidade delitiva
, razão pela qual a
absolvição
da recorrente Ana Maria Furtado de Souza é a medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na mesma linha intelectiva, quanto ao crime previsto no artigo 60, da Lei nº 9.605/98, o Superior Tribunal de Justiça “
possui entendimento jurisprudencial no sentido de que
para a configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, o tipo penal exige, de forma concomitante, o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental, o que somente pode ser verificado através de perícia
. Saliento que o fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora” (STJ. AgRg no REsp n. 1.411.354/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 26/8/2014).

Nesse mesmo sentido continua o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. ART. 60 DA LEI. 9.605/98. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial - na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo -, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva" (AGRG no AREsp 21.656/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/11/2015). 2. A configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, exige o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental. O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora (ut, AGRG no RESP 1411354/RS, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, Quinta Turma, DJe 26/08/2014). 3.
No caso em tela, o Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, registrou que não ficou evidenciado, em nenhum momento, a potencialidade poluidora do imóvel construído. A modificação desse entendimento esbarra no óbice do Enunciado N. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-REsp 1.840.129; Proc. 2019/0287801-8; RN; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/08/2020; DJE 13/08/2020).

Desse modo,
entendo que,
quanto ao delito previsto no artigo 60, da Lei de Crimes Ambientais
, diante da ausência de laudo pericial,
não restou comprovada a materialidade delitiva
, razão pela qual a
absolvição
da recorrente Ana Maria Furtado de Souza é a medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Lado outro, quanto aos delitos previstos no artigo 54, da Lei nº 9.605/98, ocorridos em 17 de novembro de 2015, 24 de janeiro de 2018 e 22 de fevereiro de 2019, saliento que tal tipo penal trata de crime de natureza formal, não necessitando, assim, de resultado naturalístico para restar configurado. Por essa razão, para sua consumação, é suficiente a potencialidade de dano à saúde humana, não sendo imprescindível a realização de perícia.

Nesse exato sentido, destaco o seguinte precedente no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Não se verifica a alegada violação do art. 619 do CPP, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional. " (AGRG no RESP 1.664.437/ES, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 12/9/2018). 2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior,
"a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato"
(RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016).
3. Em relação à ausência de perícia, "O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
(ERESP 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/4/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.637.016; Proc. 2019/0379878-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

Dito isso, verifico que, quanto aos delitos previstos no artigo 54, da Lei de Crimes Ambientais, restou devidamente comprovada a
materialidade
delitiva por meio dos autos de infração de folhas 10 e 53 (auto de infração 8270685/2018), 25 e 61 (auto de infração 8270722/2018) e 26 e 37 (auto de infração 8271440/2019), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à
autoria
delitiva, essa também restou demonstrada no presente feito, conforme passo a expor.

Nesse particular, destaco alguns depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo:

ELIZETH BOTELHO,
qualificado nos autos. Aos costumes disse nada. Compromissado na forma da Lei. DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
QUE ainda trabalha como fiscal na Prefeitura; que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que esteve no local após receber uma denúncia do centro comunitário do bairro
; que quem acompanhou mais esse processo é o Eleir, mas esteve com ele algumas vezes;
que foram diretamente na área verde e constataram a coloração avermelhada e muito resto de frangos; que foram na cozinha industrial e viram que eles estavam fazendo beterrabas
;
que depois retornaram e fizeram o teste do corante e realmente o corante saiu na rede pluvial;
que as fotografias de fls 05/08 da denúncia se refere ao teste de corante que fizeram e que demonstra que o corante saiu na rede pluvial; que exibido as fls. 66/74 do relatório confirma que foi a depoente quem tirou as fotos e o colega de trabalha fez o relatório e confirma que o corante saia na rede pluvial; que estiveram também após que a empresa ficou fechada, mas depois a empresa retornou a funcionar; que não se recorda se depois dos embargos o problema persistia; que agora a empresa está com as atividades encerradas; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que visitou a unidade, no local atrás, porque falaram que a fossa era lá trás; que depois verificaram que a água não ia para a fossa e sim para a rede pluvial
; que não sabe se havia rede de esgotamento sanitário; que uma medida efetiva para lançamento de dejetos é na fossa quando não há rede de esgoto; que na região não existia outra empresa;
que a denúncia era em face da empresa e fizeram o teste e confirmou;
que não sabe se a empresa tinha alvará sanitário; que não sabe se para a concessão do alvará sanitária precisa de um projeto hidro sanitário da unidade e aprovação do mesmo junto a municipalidade; que não sabe se o código de postura municipal permite o tipo de construção da empresa lá; que confirma a assinatura no relatório de vistoria de fls. 08/09 do PIC;
que não sabe se o auto de infração nº 8270685/2018 foi revisto; que após o fechamento da empresa foram ao local e viram que foi encerrada as atividades; que não foi verificado mortandade de animais após o fechamento, mas verificaram que a água não desce mais onde descia quando a empresa funcionava; que já foram lá verificar duas vezes; que ouviu falar que houve grande quantidade de peixes mortos na lagoa de carapebus em janeiro de 2021
, mas não foi ao local; que tem conhecimento de que algumas casas fazem ligação indevida na rede pluvial na mesma região do imóvel alugado pela ré e quando é constatado fazem a autuação; que não teve outra denúncia do bairro que caiu no plantão da depoente e por isso apenas fiscalizou a empresa ré; que não sabe se teve outras denúncias para outras equipes; que não sabe se é possível ou não que alguns imóveis/casas com ligações irregulares despejasse resíduos na área verde [...].

TATIANA SACRAMENTO DOS SANTOS
, RG: 3210838/ES, qualificada nos autos. Aos costumes disse nada. Compromissada na forma da Lei. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que trabalhou na unidade de 2016 a 2019; que a empresa tinha fossa; que a fossa era utilizada, pois no período não tinha rede de esgoto no bairro praia de carapebus
; que a fossa tinha uma empresa que fazia uma limpeza e tinha um funcionário para verificar diariamente e a empresa ia fazer a limpeza de sucção, sempre que precisasse para não deixar transbordar a fossa; que não sabe informar onde ia os dejetos das casas de moradores;
que perguntado se todos os dejetos da empresa iam para a fossa, respondeu que existia dois tipos de descartes, um que era água da cozinha onde era feito a alimentação e ia para “ a rua” e os demais lugares ia para a fossa, que era dejetos de banheiro e algumas outras partes da unidade; que a água que ia para a rua era as que as cozinheiras usavam para cozinhar e lavar frutas e verduras e louças e era somente água e a água passava por filtros, para evitar que caíssem outros resíduos que não fosse água e os filtros eram exigidos pela vigilância sanitária
; que DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não estava no dia da fiscalização; que a função da depoente era dar apoio à produção da alimentação [...].

SABRINA CORDEIRO BOCAYUVA RAMOS
, RG 1637271/ES, qualificada nos autos. Aos costumes disse nada. Compromissada na forma da Lei. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
QUE trabalhou na unidade de 2014 até início de 2021; que a função da depoente era supervisora de nutrição; que fazia visitas dentro da cozinha uma vez por mês ou quando solicitada;
que como fazia controle, não avisava o dia que ia ao local; que a empresa tinha alvará de funcionamento e sanitário; que na empresa tinha fossa; que a fossa era limpa uma média de uma vez por mês ou quando solicitada e tinha uma empresa contratada para fazer esse serviço para a empresa; DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que no dia da fiscalização não estava lá; que a função da depoente era fiscalizar a distribuição dos alimentos e se a unidade estava de acordo da RDC que tem a ver com a parte nutricional, como temperatura dos alimentos, e das condições da unidade, como higiene da unidade, instalações físicas, como limpezas da caixa de gordura, azulejamento, etc [...].

A ré, por sua vez, em seu interrogatório judicial, manifestou-se no seguinte sentido:

QUE nega os fatos narrados na exordial; que somente tomou conhecimento após a notificação(citação) deste processo criminal e quem tomava conta de empresa era o esposo da interrogada; que é sócia administradora e o esposo atua na gestão da empresa, desde a produção e em todas as áreas
; que não estava no dia da fiscalização e nem teve conhecimento depois por seu esposo; DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que é sócia administradora desde que a empresa foi fundada; que já era sócia da empresa em 2015 e não teve ciência que a empresa foi autuada em 2015;
que exibida a autuação de fls. 26 do PIC, não sabe quem se recusou a assinar a notificação da autuação; QUE A interrogada não ficava na empresa e foi apenas uma vez lá e quem trabalhava lá era o esposo da interrogada [...].

Ademais, o Relatório de Vistoria, constante às fls. 08/09 dos autos físicos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) perante o Ministério Público Estadual, detalha a prática ilícita da seguinte forma:

Em 24/01/2018, visando verificar o lançamento irregular de efluente doméstico na rede pluvial por parte da autuada, foi realizada vistoria na empresa e no ponto que deságua a rede coletora de águas de chuva, que percorre a Av. Vitória no Bairro Praia de Carapebus e finda em uma área de mata (ZPA) pertencente à empresa Arcelor Mittal Tubarão [...].

No ponto onde deságua a rede pluvial (fotos em anexo), constatamos um forte odor de putrefação e visualizamos um escoamento superficial de um efluente líquido de cor acinzentada, com a presença de manchas de gordura, onde haviam vários espécimes de urubus, se alimentando dos resíduos provenientes do despejo de esgoto.

Considerando os fatos descritos, fomos até a sede da empresa, localizada na Av. Vitória, 482, Praia de Carapebus, onde fui atendido primeiramente pela funcionária Emanuele, onde vistoriamos a caixa de passagem, localizada na calçada, em frente à entrada principal da empresa, sendo verificada que a mesma estava seca, fato este que causou estranheza, uma vez que havia efluente sendo lançado na área de ZPA, com indícios de ser proveniente da cozinha industrial.

Posteriormente, verificamos que logo a diante, em frente a área de produção da autuada havia um ponto de coleta de águas pluviais da referida via e que havia 03 tubos interligados ao bueiro e que 02 deles estavam lançando efluente sanitário, provavelmente dos tanques, pias e da limpeza do piso da área de produção. Questionada sobre os fatos, Emanuele informou que parte do esgoto produzido pela empresa e lançado em uma fossa e que quando a mesma chega ao ponto de transbordamento, o material é retirado por empresa especializada.

Verificamos o direcionamento dos tubos, e não restou dúvida que era proveniente da autuada, pois 02 dos tubos vinham em linha reta à área de produção da empresa e o outro vinha do sentido sul e desaguava no ponto citado, salientando que o bueiro, estilo boca de lobo, está situado sob o passeio em frente à empresa.

Quanto a este último tubo, verificamos a possibilidade de ser de outro imóvel, contudo,
constatamos que ao lado da autuada existe apenas uma residência e uma igreja, e que por força da lei da gravidade, não seria possível o tubo pertencer aos dois imóveis,
salientando que o templo esteva fechado no momento.

Em consulta ao Google Earth, verificamos que o efluente segue em direção à Lagoa de Carapebus, inserida na APA de Praia Mole, contudo, não se pode verificar se o efluente, naquela ocasião, atingia o referido corpo hídrico, devido a dificuldades de acesso.

No pretérito, quando da aplicação do auto de infração no 8269776/2015, realizamos vistoria nas dependências da empresa, onde fornos atendidos pela gerente da unidade, senhora Fátima Sacramento, onde constatamos que:

A atividade da empresa no local consiste no preparo de refeições para estabelecimento prisional da grande vitória, ou seja, trata-se de cozinha industrial a serviço do governo do estado, com produção de aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) refeições;

A Av. Vitória, onde a empresa localiza-se, ainda não é atendida por sistema de coleta de esgoto, pois o projeto implantado pela concessionária do serviço ainda não foi concluído.

A empresa possui uma fossa séptica instalada em um terreno aos fundos da empresa, sendo que tal terreno não está vinculado ao empreendimento e localiza-se à Rua Dra. Belmira de Oliveira nº 283;

A empresa possui 02 caixas de passagem de efluente, uma localizada próximo à saída da área de produção e a outra, de menor porte, instalada na entrada principal da empresa, já bem próxima à calcada, que na vistoria atual estava em desuso. Na caixa localizada no interior da empresa, aparentemente, é lançado o efluente proveniente da limpeza do estabelecimento e das pias e tanques da cozinha, onde a coloração acinzentada do efluente se apresentava igualmente ao ponto de deságua da rede pluvial, trazendo assim um nexo entre o efluente da empresa e o efluente no ponto de deságua.

Em 07/12/16, o Ministério Público Estadual solicitou informações sobre a autuada, através do OF/PCSE/7ª/MA nº 350/16, sendo constatado que a empresa estava com suas atividades suspensas, e por consequência, não havendo naquela época a ocorrência de lançamento de efluente sanitário na rede pluvial. Nesta vistoria, foi constatado que o ponto onde deságua a rede pluvial estava totalmente seco.

Em 20/02/2018 realizei nova vistoria na empresa e no local onde deságua o efluente, sendo constatado que a infração continuava.

Considerando que a empresa foi autuada através do AI nº 8270685/2018 e não adotou providências no sentido de solucionar o lançamento do efluente diretamente na rede pluvial, foi aplicado o auto de infração em tela.

Das provas destacadas acima, restou evidente que a empresa da ré
Ana Maria Furtado de Souza, única sócia, lançou efluentes orgânicos não tratados na rede pluvial, por meio de um bueiro em frente à sede da empresa, o que foi verificado em três oportunidades (
17 de novembro de 2015; 24 de janeiro de 2018; e 22 de fevereiro de 2019), causando poluição que resultou ou podia resultar danos à saúde humana.

Quanto à alegação defensiva de que a ré nunca administrou de fato a pessoa jurídica Sabor Original, função em tese ocupada pelo marido da apelante, Sr. Emerson Freire, saliento que tal fato não foi comprovado nos autos, ônus que competia à defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Desse modo, da farta documentação constante nos autos, verifica-se que, não obstante o Sr. Emerson Freire tivesse poderes de administração da empresa, não há demonstração de que a acusada Ana Maria
Furtado de Souza estivesse totalmente alheia à administração da pessoa jurídica, especialmente porque legalmente era sua única sócia-administradora, conforme se verifica do seu contrato social (fls. 29/31 dos autos físicos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) perante o Ministério Público Estadual).

Nessa linha, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, saliento que “
não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de pequeno porte, onde as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor”
[...].(STJ. AgRg no AREsp n. 1.527.212/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Portanto,
demonstradas a materialidade e a autoria delitiva quanto aos crimes previstos no artigo 54, da Lei nº 9.605/98
, é inviável o acolhimento do pleito absolutório da recorrente quanto a tal tipo penal, devendo ser mantida sua condenação unicamente quanto aos crimes previstos no mencionado artigo, praticados em 17 de novembro de 2015, em 24 de janeiro de 2018 e em 22 de fevereiro de 2019.

Prosseguindo, quanto ao
pleito de aplicação do princípio da consunção
entre os crimes previstos nos artigos 40 e 54, ambos da Lei de Crimes Ambientais, esse se encontra
prejudicado
, em razão da absolvição da recorrente quanto ao delito previsto no artigo 40, da mencionada lei.

Por sua vez, e
m relação à pena imposta ao apelante, embora não questionada pela defesa, verifico que a juíza sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou a pena no patamar mínimo legal, mostrando-se necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Diante da acusada ter cometido o crime previsto no artigo 54, da Lei nº 9.605/98 (por três vezes), em oportunidades distintas, foi reconhecido o concurso material entre os delitos. Nesse ponto, a defesa pleiteia o
reconhecimento do concurso formal e da continuidade delitiva
entre os três episódios, com a consequente redução da pena final e
sua suspensão condicional, nos termos do artigo 16, da Lei nº 9.099/95.

Sobre o tema, saliento que ocorre o concurso formal quando o agente, mediante uma única conduta, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Dito isso, entendo que o caso dos autos não comporta aplicação das regras atinentes ao concurso formal de crimes, por se tratarem de múltiplas ações. Conforme se extrai dos autos,
a empresa da ré
Ana Maria Furtado de Souza lançou efluentes orgânicos não tratados na rede pluvial, por meio de um bueiro em frente à sede da empresa, em datas distintas e distantes uma das outras (
17 de novembro de 2015; 24 de janeiro de 2018; e 22 de fevereiro de 2019), causando poluição que resultou ou podia resultar em danos à saúde humana.

Ressalta-se que consta nos autos que mesmo após ser autuada e, inclusive, ter suas atividades suspensas,
a infração continuava, eis que não foram tomadas providências para solucionar o lançamento de efluente diretamente na rede pluvial.

Logo, tratando-se de desígnios autônomos, evidente que restou caracterizado o concurso material entre os crimes, tendo em vista que, mediante mais de uma ação ou omissão, foram praticados três crimes, ainda que idênticos, devendo ser cumulativamente aplicadas as penas privativas de liberdade.

Quanto ao
pleito de reconhecimento de continuidade delitiva
, saliento que tal instituto encontra-se previsto no artigo 71, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Da análise dos requisitos previstos, verifico que os crimes cometidos pela recorrente não foram praticados pelas mesmas condições de
tempo
. Isso porque, verifica-se grande lapso temporal entre eles, consistente em mais de um ano, o que impede o reconhecimento do crime continuado, conforme entendimento de nossa jurisprudência pátria:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE MOEDA FALSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias."
(AGRG no HC 696.934/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). 2. O intervalo máximo de 30 dias entre as condutas também é exigido na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça a pessoas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.178.173; Proc. 2022/0233464-2; RS; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 08/08/2023; DJE 16/08/2023)

Portanto, deve ser mantido o concurso material de crimes, previsto no artigo 69, do Código Penal, razão pela qual, diante da absolvição de Ana Maria Furtado de Souza em relação aos crimes previstos nos artigos 40 e 60 , ambos da Lei nº 9.605/98,
fixo a pena definitiva da recorrente em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais favoráveis,
fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto
, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, mediante cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo Juízo competente para a Execução Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade:

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam:

1ª) prestação pecuniária (art. 43, inciso I, CP), consistente no pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à entidade pública com destinação social, a ser designada pelo Juízo responsável pela execução da pena;

2ª) prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Saliento que, diante da substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena prevista no artigo 16, da Lei de Crimes Ambientais, com fundamento no artigo 77, inciso III, do Código Penal (“
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: [...] III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código
”.

Mantenho, ainda, a condenação da ré ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
Ana Maria Furtado de Souza
,
para,
no mérito,
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para absolver a apelante dos crimes previstos nos artigos 40 e 60 da Lei nº 9.605/98, ficando, por consequência, sua pena final fixada em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e prestação de serviço à comunidade,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não modificados neste julgamento.

É como voto.

[1]
CUNHA, Rogério Sanches.
Leis penais especiais comentadas artigo por artigo
. 2 ed. rev., ampl. e atual. p. 1329. Salvador: JusPodivm, 2019.

Vitória, 25 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)